Tribunal: TCU
Processo: 009.957/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento do Leilão de Transmissão Aneel 2/2024 para a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, por um período de trinta anos, prorrogáveis por igual período, cujo objeto abrange a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de acompanhamento do Leilão de Transmissão Aneel 2/2024, que tem como objeto a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, por um período de trinta anos, prorrogáveis por igual período, cujo objeto abrange a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atendeu aos requisitos previstos na IN-TCU 81/2018 para a desestatização de que trata o Leilão Aneel 2/2024; 9.2. recomendar à Aneel que, em seu juízo de conveniência e oportunidade, avalie a eventual necessidade de formalizar por meio de estudos conclusivos, se necessário até mesmo por meio de análise de impacto regulatório, a opção pela realização de licitação ou prorrogação dos contratos vincendos de concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica; 9.3. comunicar esta decisão à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); 9.4. arquivar o presente processo.